Tribunal: TCU
Processo: 003.617/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900412024, modalidade Pregão e Uasg 120638 (Objeto: Contratação de serviço de manutenção de viaturas para atender demanda daBase Aérea de Campo Grande.)

Inteiro teor:
Acórdão 2282/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90041/2024, realizado pela Base Aérea de Campo Grande para contratação de serviço de manutenção de viaturas. Considerando que a representante alega divergência entre a descrição do objeto no edital (manutenção de veículos) e no termo de referência (serviços de administração e gerenciamento de frota), o que, segundo ela, restringiu a competitividade do certame; considerando que, apesar da divergência na descrição do objeto, o termo de referência detalha adequadamente o serviço de gerenciamento de frota, sendo parte integrante do edital; considerando que dez empresas participaram do certame e que a proposta vencedora apresentou um desconto significativo em relação ao valor estimado; considerando que a suposta falha na redação do edital não resultou em prejuízo à competitividade ou ao interesse público; considerando as conclusões da unidade técnica, pela ausência dos requisitos de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 235, 237, parágrafo único, do Regimento Interno, 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 7 à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.617/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Unidade: Base Aérea de Campo Grande. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Caio Oliveira Silva (OAB/SP 443902), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.